Tribunal: TJPA
Processo: 0009100-02.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009100-02.2017.8.14.0039

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

APELADO: CARLOS ZAFALON, GUSTAVO PAVAN ZAFALON

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTOR QUE NÃO PROMOVEU OS ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito.

Hipótese dos autos em que a parte foi intimada pessoalmente, tendo permanecido inerte.

2. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em desfavor de CARLOS ZAFALON e GUSTAVO PAVAN ZAFALON, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC.

A parte autora alega que há nulidade na sentença, uma vez que o seu

fundamento seria a falta atendimento da determinação para que o autor informasse o endereço atualizado do réu. No entanto,
não houve de fato essa determinação citada na sentença.

Também afirma que houve a intimação do banco para recolher as custas judiciais da “diligência deferida”, mas que não houve despacho anterior. Assim, defende que não há fundamento para cobrança de custas antes de despacho. Ao fim, alega que não foi configurado o abandono da causa e que o processo não deveria ter sido extinto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do acerto ou desacerto da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III do CPC. Entendo que deve ser mantida a sentença.

Em que pese a sentença afirmar
que houve falta de atendimento da determinação para que o autor informasse o endereço atualizado do réu, observo que, na verdade, o que deu causa ao abandono do feito foi o não recolhimento de custas judiciais intermediárias
.

Após o pedido realizado pelo autor, de expedição de mandado de citação, observo que o Diretor de Secretaria expediu ato ordinatório determinando a intimação da parte para recolher as custas intermediárias da diligência (ID 8568235):

“Nos termos do art. 93 XVI da CF/88 e cumprindo o disposto no Provimento n° 006/2009-CUCI c/c o 3 art. 19, § 2°, XI, do Provimento 006/2006-CJRM3/TJEPA. INTIME SE a parte AUTORA para pagamento das CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS referente à(s) diligência(s) anteriormente deferida(s), ficando a realização do ato sobrestada até o ulterior pagamento. Ressalta-se que caso não haja o recolhimento, os autos serão extintos por falta de interesse no prosseguimento do feito como arrimo no art. 485, III, do CPC”.

Apesar de não ter nenhum novo despacho entre o pedido do autor e o ato ordinatório, verifico que a citação já estava deferida no despacho inicial. Da mesma forma, o item 2 desse despacho começa afirmando que “do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida por oficial de justiça”.

Assim, o diretor de Secretaria considerou desnecessário o proferimento de um novo despacho determinando a expedição de mandado de citação, uma vez que a diligência já havia sido deferida anteriormente.

Em seguida, expediu o ato ordinatório já transcrito, determinando o recolhimento de custas intermediárias, sobe pena de extinção do feito por abandono.

O fato é que o autor foi intimado 02 (duas) vezes para fazer o recolhimento das custas, mas não cumpriu o que foi determinado.

Primeiro o ato ordinatório foi devidamente publicado no diário da justiça (ID. 8568235, página 12/12). Em seguida, após certificado o não recolhimento das custas, foi expedida Carta Precatória de intimação pessoal do requerente para cumprir a diligência. Em que pese a intimação ter sido efetuada, por Oficial de Justiça (ID. 8568236, página 11/16), transcorreu o prazo concedido sem qualquer manifestação da parte.

Ainda que o autor tivesse qualquer dúvida ou contestação quanto à ordem a ser cumprida, poderia buscar esclarecimentos na Secretaria da Vara ou apresentar petição ao juízo com pedido de reconsideração do ato, mas jamais poderia manter-se inerte.

Assim, não comporta acolhimento o argumento articulado pelo recorrente. O §1º do art. 485 do CPC exige para a extinção do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, somente a intimação pessoal da parte autora e o descumprimento da diligência, que ocorreu nos autos.

Dessa forma, patente o abandono do feito por parte do Banco autor, que deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia sem qualquer justificativa.
Portanto, não vislumbro qualquer erro de fundamentação ou nulidade na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024